Tribunal: TJDFT
Processo: 0739784-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739784-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL ARGOLO WANDERLEI AGRAVADO: BANCO PAN S.A, R A C DOS SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESPACHO Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para responderem ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora